Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SERP-JUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas devedoras/agravadas, contra o Acórdão no 2.059.316, proferido pela 8a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela credora, para autorizar a realização de consulta ao sistema SERP-JUD com o objetivo de localizar bens da parte executada em ação de execução de título extrajudicial. As embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto à necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e à ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução. Suscitam prequestionamento explícito de dispositivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado é omisso ou contraditório quanto à análise da exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para autorização de consulta ao SERP-JUD; e (ii) definir se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de reformar a decisão anteriormente proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da necessidade de esgotamento prévio de diligências convencionais, afastando essa exigência com fundamento no Tema 219 do STJ e na normativa do CNJ, reconhecendo que o acesso ao sistema SERP-JUD independe de prévias tentativas frustradas.
5. A fundamentação do acórdão foi clara, suficiente e coerente, tendo abordado a aplicabilidade dos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e razoabilidade, além de ter citado precedentes relevantes e a legislação pertinente, afastando de forma expressa a tese central dos embargantes.
6. Não se exige que o órgão julgador mencione nominalmente todos os dispositivos indicados pelas partes quando a fundamentação adotada enfrenta suficientemente a controvérsia jurídica, razão pela qual não há obrigatoriedade de prequestionamento explícito dos artigos indicados.
7. Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, o que desvirtua a finalidade do recurso e configura caráter manifestamente protelatório. 7.1. Aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão do uso indevido dos embargos com finalidade procrastinatória, considerando-se o conteúdo repetitivo, a inexistência de vício integrativo e a tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados de forma suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição em acórdão que enfrenta expressamente a tese da desnecessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para autorização de consulta ao SERP-JUD, com base em precedentes e normas aplicáveis.
2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. É cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios quando se verifica a tentativa de rediscussão do mérito sem a presença de vício integrativo.